Tribunal: TJDFT
Processo: 0704298-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO. DESTREZA. AFASTAMENTO. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. ABRANDAMENTO DE REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME ABERTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A subtração de bens de vítimas distintas, no interior do mesmo veículo, sem comprovação de desígnios autônomos ou previsibilidade de atingir múltiplos patrimônios, configura crime único, nos termos do princípio do in dubio pro reo.
2. A qualificadora da destreza não incide quando a coisa subtraída não estava sob a posse direta da vítima e a subtração decorre de posse desvigiada, ausente a excepcional habilidade típica da subtração imperceptível.
2.1. A valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada, pois estava fundamentada exclusivamente na qualificadora da destreza, excluída no presente julgamento. O crime permanece qualificado, em razão da subsistência da qualificadora do concurso de pessoas.
3. É válida a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão da prática durante o repouso noturno, nos termos da jurisprudência dominante, desde que considerada apenas na primeira fase da dosimetria.
4. O critério de exasperação da pena pela fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa encontra respaldo na jurisprudência do TJDFT.
4.1. Tendo a sentença adotado esse critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base fixada, sobretudo porque a adoção da fração de 1/8 ou de 1/6 não configura direito subjetivo do acusado, devendo-se respeitar a discricionariedade do Magistrado. A escolha da fração visa apenas à garantia da segurança jurídica, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da fundamentação.
5. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar os critérios previstos no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, que conjugam a quantidade da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais. No caso de um dos réus, por se tratar de réu tecnicamente primário, com pena fixada em 2 anos de reclusão e apenas uma circunstância judicial valorada negativamente, mostra-se cabível a fixação do regime aberto.
5.1. Preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, notadamente a primariedade, a pena inferior a quatro anos, a inexistência de violência ou grave ameaça e a suficiência da medida substitutiva para reprovação e prevenção do delito, impõe-se, em relação a ele, a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.
5.2. A revogação da prisão preventiva dele é medida que se impõe, diante da fixação do regime inicial aberto, da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e da inexistência de elementos concretos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar. Ausente o periculum libertatis e não mais subsistindo os fundamentos do art. 312 do CPP, o réu faz jus ao direito de recorrer em liberdade.
6. A situação pessoal do outro acusado é distinta, o que justifica a manutenção do regime fechado, o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a preservação da prisão preventiva. O réu é reincidente, possui maus antecedentes e teve duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, evidenciando maior reprovabilidade da conduta e risco concreto de reiteração delitiva, fundamentos que autorizam a aplicação mais gravosa das consequências penais, nos termos dos arts. 33, §2o, “c”, 44, I e II, e 312, todos do Código Penal e do Código de Processo Penal.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.